Tribunal: STF
Processo: MS 35506
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.



    I - Os embargos de declaração somente são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, quando, no acórdão recorrido, estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II - São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de quaisquer dos vícios previstos na legislação processual.



    III - Embargos de declaração rejeitados, ficando prejudicado, por consequência, o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela embargante.